Tribunal: TJDFT
Processo: 0711900-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711900-44.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDA: ALANE GONCALVES VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. EXAME DE SAÚDE. ELIMINAÇÃO. CONTROLE DE LEGALIDADE. INVALIDADE DO LAUDO EMITIDO PELA JUNTA MÉDICA. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. MODIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA APÓS SANEAMENTO. IMPOSSIBILIDADE SEM ANUÊNCIA DOS RÉUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. 1. Viabiliza-se, em sede de demanda instaurada por candidato eliminado em etapa de concurso público, o controle de legalidade sobre o ato administrativo que o eliminou. 2. Sendo evidente, da prova pericial, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que o laudo exarado pela junta médica responsável pela execução da etapa de avaliação de saúde dos candidatos não corresponde à realidade dos fatos, pois, ao invés do declarado pela referida junta, o candidato ostenta capacidade para o exercício do cargo, não sendo lícito concluir que a sua condição física evoluirá para incapacitação, há que ser invalidada a eliminação do certame. 3. Após o saneamento do processo, obsta-se a modificação do valor da causa, a pedido da autora, sem anuência do réu. 4. No arbitramento dos honorários sucumbenciais, mediante juízo de equidade, após a vigência da Lei no 14.365/22, há que ser observada a regra prevista no art. 85, § 8o-A, do CPC. 5. Apelação do réu não provida. Apelo da autora parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, caput e inciso I, da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, especialmente quanto à suscitada legalidade da eliminação de candidato de concurso público que apresenta condição de saúde incapacitante expressamente prevista no edital, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional e afronta ao princípio da isonomia; b) artigos 926 e 927, inciso III, ambos do CPC, alegando que o acórdão recorrido não observou o RE 632.853 (Tema 485), julgado pelo STF, sob o regime da repercussão geral, no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora quanto aos critérios de avaliação e seleção, em revisão, alteração ou substituição dos critérios previstos expressamente em edital; c) artigos 14, parágrafo único, da Lei no 8.112/1990, e 9o, inciso VIII, da Lei no 4.878/1965, asseverando que o candidato apresenta condição de saúde incapacitante expressamente prevista no edital de abertura do certame, razão pela qual não goza de boa saúde exigida para o desempenho das tarefas típicas da atividade policial, ressaltando que os critérios estabelecidos nos editais que regem os concursos públicos são rígidos e são elaborados de forma proporcional e razoável, uma vez que o cargo em questão justificaria tais exigências para que a PCDF possa cumprir as suas atribuições constitucionais; d) artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, afirmando, em suma, que o valor dos honorários sucumbenciais deveria ser fixado entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da causa. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 2o, 5o, caput, 37, caput, e inciso II, 39, 3o, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Pede, ainda, que as publicações sejam efetivadas em nome dos advogados FABIO ALESSANDRO MALATESTA DOS SANTOS, OAB/DF 29.957, e JONAS SALES FERNANDES DA SILVA, OAB/DF 60.885. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade: O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.165.744/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/8/2024). Igualmente não deve prosseguir o apelo no tocante à alegada negativa de vigência aos artigos 926 e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, 14, parágrafo único, da Lei no 8.112/1990, e 9o, inciso VIII, da Lei no 4.878/1965, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de debate acerca dos dispositivos legais tidos por violados sob o viés pretendido, a despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza o conhecimento da matéria na instância extraordinária, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF” (AgInt no REsp n. 1.947.674/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 2/5/2024). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, caput e inciso I, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É incabível a pretensão de que o STJ delibere sobre suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao STF” (AgInt no REsp n. 1.622.284/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 28/8/2024). No tocante à suposta violação ao artigo 85, § 2o, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1850512/SP (tema 1076), concluiu que: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. A mesma matéria é tratada nos autos, uma vez que o acórdão vergastado consignou (ID 60967209): (...) considerando o pequeno valor atribuído à causa pela autora – R$ 1.000,00 (mil reais) –, há que ser mantida hígida a fixação dos honorários advocatícios mediante juízo de equidade, em aplicação ao art. 85, § 8o, do CPC. (...) proferida a sentença após o início da vigência da Lei no 14.365/22, há que ser observada a regra prevista no art. 85, § 8o-A, do CPC, que norteia o arbitramento dos honorários por equidade, mediante observância dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. Assim, estando o acórdão impugnado em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso extraordinário, igualmente, não merece ser admitido quanto à invocada transgressão aos artigos 2o, 5o, caput, 37, caput e inciso II, e 39, § 3o, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (RE 1484788 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 4/7/2024). Ademais, o apelo extraordinário não mereceria prosseguir quanto ao dito vilipêndio ao artigo 37, caput e inciso II, da Carta Magna, pois a tese recursal demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1464929 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 15/5/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, quanto ao pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004/017